Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742273-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA MARIA MARTINS CAVALCANTE AGRAVADO: IARA BATISTA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELLA MARIA MARTINS CAVALCANTE contra decisão exarada pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0718823-16.2017.8.07.0001, promovido por IARA BATISTA LIMA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209955794 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, sob o argumento de que a devedora não comprovou a impenhorabilidade dos valores constritos em conta bancária de sua titularidade. No Agravo de Instrumento interposto (ID 64770765), a agravante alega que foi bloqueado, através do sistema SISBAJUD, o valor de R$602,32 (seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos) de sua conta bancária, o qual possui natureza salarial. Aduz que o numerário é oriundo de saque aniversário de FGTS, destinado ao seu sustento e ao de sua família, tendo, portanto, caráter salarial e alimentar. Sustenta que a natureza alimentar das verbas recebidas pelo trabalhador não se restringe ao salário depositado mensalmente, incluindo os valores relativos ao FGTS, os quais são absolutamente impenhoráveis, conforme dispõem os artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que o prosseguimento do processo causará danos patrimoniais e à sua subsistência. No mérito, pleiteia o recebimento e provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor de R$ 602,32 (seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos), com a liberação da quantia em seu favor. Ausente o preparo recursal, ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na origem e não apreciado pelo d. juízo monocrático. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça fora deduzido pela agravante em sede de impugnação à penhora nos autos originários (ID 64770768 – Pág. 393), encontrando-se pendente de apreciação. Embora a agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: Acórdão 1322579, 07402558920208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Por outro lado, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 64770768 – Pág. 403), comprovante de recebimento de salário como vigilante, no valor bruto de R$ 2.935,96 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) (ID 64770768 – Págs. 404 a 406) e extrato bancário (ID 64770768 – Págs. 407 a 410), documentos que permitem presumir a sua condição de hipossuficiência financeira, circunstância apta a interferir no pagamento do preparo do recurso. Não é razoável, portanto, determinar o recolhimento do preparo do recurso, prejudicando o acesso à justiça da agravante, tendo em vista que o pedido da gratuidade de justiça na origem ainda não foi apreciado. Ademais para a concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar, no caso, com o preparo, sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, (a) gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, estando presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, deve ser reconhecida sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o preparo do recurso. Por conseguinte, DEFIRO à agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, fique dispensada do recolhimento do preparo. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto a reforma de decisão pela qual fora rejeitada impugnação à penhora de valores, autorizando-se o levantamento da quantia penhorada pela parte exequente, ou seja, tratando-se de decisão que gera efeitos positivos, mostra-se cabível o pedido liminar deduzido pela agravante, que pretende a suspensão dos efeitos da decisão até que sobrevenha o julgamento definitivo do presente recurso. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Para fins de deferimento do efeito suspensivo, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de desconstituição da penhora da verba de natureza salarial alegada pela agravante, para fins de satisfação parcial da obrigação do cumprimento de sentença originário. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípioconstitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Nessa linha, o fundamento da impenhorabilidade de quantia que seja destinada ao sustento se baseia na ideia de que a lei deve proteger os bens jurídicos utilizados no atendimento das necessárias básicas de sobrevivência do devedor. Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. Do teor do precedente apontado, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Outrossim, especificamente no que se refere às verbas oriundas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verifica-se que seu objetivo principal é assegurar ao trabalhador uma indenização no caso de demissão sem justa causa. Nesse contexto, o FGTS é regido por normas especiais, dente elas a Lei n. 8.036/1990 que, em seu artigo 2o, § 2o, determina que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Veja-se: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. (grifo nosso) Frise-se que o dinheiro depositado a título de FGTS somente pode ser movimentado em situações especiais, de modo que, por essa razão, os valores desta natureza, como regra, não se encontram no rol dos bens penhoráveis (artigo 835 do Código de Processo Civil). Apesar de sua função básica de proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário, a legislação, ao longo do tempo, flexibilizou as regras sobre utilização dos recursos do FGTS, tornando possível, por exemplo, o saque de parte do fundo no mês de aniversário do trabalhador (popularmente conhecido como saque-aniversário do FGTS). Nesse particular, surge a necessidade de se fazer uma distinção. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia não mais estará sujeita ao regramento especial e, por isso, torna-se passível de penhora. Vale dizer, o caráter de impenhorabilidade do FGTS é reconhecido enquanto não efetuado o saque dos valores depositados nas contas vinculadas em nome dos trabalhadores. Isso ocorre porque, uma vez sacado o numerário, com o depósito em conta bancária movimentada usualmente pelo trabalhador, a quantia, por corolário lógico, passa a integrar o seu patrimônio, o que afasta a regra geral da impenhorabilidade da verba. Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1643684, 07181444320228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022; Acórdão 1384196, 07050583920218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. No caso em exame, verifica-se que, no curso do cumprimento de sentença originário, foi penhorado da conta bancária da recorrente o valor de R$ 602,32 (seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos) (ID 64770768 – Pág. 549), dos quais R$ 442,32 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) são oriundos de saque de conta vinculada ao FGTS e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) são decorrentes de transferência recebida via PIX (ID 64770768 – Págs. 574 e 583). Assim, em que pese a agravante alegue que todo o valor objeto da penhora tem natureza salarial, infere-se que somente parte da quantia é objeto de saque da conta do FGTS (R$ 442,32). Não obstante isso, como demonstrado, se os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta corrente de livre movimentação da devedora, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba, tal como consignado pela r. decisão agravada. De mais a mais, ainda que fosse mantido o caráter salarial da verba, constata-se que o valor constrito (R$ 442,32) é inferior a 20% (vinte por cento) do salário da executada (R$ 2.935,96 – ID 64770768 – Pág. 404), não sendo capaz de prejudicar a sua subsistência. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023; Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Desse modo, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada, porquanto não se encontra, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser observado nos julgados a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília comunicando o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 19:16:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.